Tribunal: TJDFT
Processo: 0716477-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 749 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) estabelecer se a autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas; e (iii) avaliar a dosimetria da pena, a incidência da confissão parcial e a adequação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é válida, quando amparada em fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento do agente em local de intenso tráfico, uso de tornozeleira eletrônica e pela posterior apreensão de drogas, nos termos dos artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal.
4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões e da natureza permanente do crime de tráfico, conforme disciplina prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.
5. A autorização para ingresso no domicílio, registrada em vídeo, demonstra a voluntariedade do consentimento e afasta alegação de coação.
6. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e registros audiovisuais.
7. A autoria é demonstrada pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, corroborados pela confissão parcial do recorrente.
8. A quantidade e a natureza da droga (249,10g de cocaína), associadas a instrumentos de fracionamento, afastam a hipótese de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006.
9. O depoimento policial prestado em juízo possui valor probatório idôneo, quando consistente e alinhado às demais provas.
10. A pena-base é corretamente majorada em razão dos maus antecedentes e da natureza e quantidade da droga, conforme artigo 42, da Lei de Drogas.
11. A fração de aumento de 1/10 por circunstância judicial desfavorável é admitida pela jurisprudência.
12. A confissão parcial enseja redução em fração inferior à confissão integral, sendo adequada a diminuição de 1/12, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
13. O regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, XI; Código de Processo Penal, artigos 240 e 244; Código Penal, artigo 44; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, 28, § 2o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 603.616 (Tema 280) e ARE 1461366 AgR; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 678.069/SP, AgRg no HC 744.310/GO e AgRg no HC 845.221/RJ; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdãos 1869551, 1986640, 2004650, 1958623, 2094534 e 209